Tribunal: TJPA
Processo: 0801608-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801608-91.2023.8.14.0401

APELANTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08016089120238140401

APELANTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Valdir da Silva Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que o condenou às penas de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de
furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)
.

O apelante requereu a
desclassificação da conduta
para
furto tentado
, ao argumento de que o bem subtraído não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o crime de furto se consumou ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando que o agente foi surpreendido em flagrante, ainda na posse do bem subtraído, e se houve efetiva inversão da posse, apta à configuração da consumação.

III – DISPOSITIVO E TESE

Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da coisa alheia móvel
, ainda que por breve lapso temporal e mesmo sob vigilância da vítima, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada do objeto subtraído —
teoria da apprehensio ou amotio
.

Inviável a desclassificação para furto tentado
, quando comprovada a inversão da posse e a detenção do bem subtraído pelo agente no momento da prisão em flagrante, conforme consolidado no entendimento da
Súmula 582 do STJ
.

Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos, inexistindo elementos que afastem a condenação.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve período e sob vigilância, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído (Súmula 582/STJ).

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

STJ, Súmula 582:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

TJDFT
, Acórdão n. 1413372, Rel.
Josaphá Francisco dos Santos
, 2ª Turma Criminal, julgado em 31/03/2022, DJe 10/04/2022.

TJDFT
, Ap. Crim. 0706227-52.2021.8.07.0003, Rel.
Esdras Neves
, 1ª Turma Criminal, julgado em 04/07/2024, DJe 18/07/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08016089120238140401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

APELANTE: VALDIR DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por VALDIR DA SILVA FERREIRA (* 24/10/1992), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA, que o condenou às penas de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do CPB (ID 26024369).

Extraem-se do acervo, que no dia
28/01/2023, por volta de 23h, na Travessa Boa Ventura da Silva, n.º 934, bairro Nazaré, Belém/PA, o denunciado acima qualificado subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da vítima, HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUESA, conforme Auto de Exibição e Apreensão [Id 86019961], Auto de Entrega [Id 6019961], e demais elementos de informação presentes no inquérito.

Oferecimento da denúncia – 16/02/2023 (ID 26024309
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 10/03/2023 (ID 26024312
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 31/07/2023 (ID 26024327
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 31/01/2025 (ID 26024369
- Pág. 1)

Apelação VALDIR DA SILVA FERREIRA – 26/03/2025 – (ID 26024379).

Em suas razões, a defesa pleiteou a d
esclassificação da ação para o delito de furto tentado (ID nº 26024379).

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 26024382).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26327928
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada.
Nesse contexto sem razão a defesa.

De início, p
ara a consumação do crime de furto, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022.

Desse modo, se pode observar através do acervo processual, que as testemunhas SANDERSON ALBERTO SEMBLANO ALVES e ANDREY MONTEIRO MORAES, policiais militares, estavam jantando em uma conveniência, próximo ao Hospital Beneficente Portuguesa, quando o vigilante do referido hospital foi em direção à guarnição e comunicou que o acusado estava subtraindo fiação elétrica do estabelecimento, e que este ameaçava o vigilante com uma faca. Desse modo, os policiais diligenciaram até o local e constataram que VALDIR DA SILVA FERREIRA, estava de posse da fiação elétrica subtraída, (Auto de Exibição e Apreensão - ID 86019961 e
Auto de Entrega ID 6019961).

O réu não foi ouvido em face da decretação de sua revelia.

Na hipótese, incontroverso a autoria e materialidade delitiva, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito, ainda de posse da res furtiva, indicando que o iter criminis percorrido foi integralizado, não havendo motivos para se cogitar em tentativa, segundo os termos da sumula 582 do STJ:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desse modo, incontroverso o protagonismo do recorrente no evento em análise, uma vez que foi flagrado com a res furtiva pelos policiais e conduzido até a autoridade policial, para os procedimentos policiais de praxe.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO EM SUPERMERCADO. MONITORAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. É incabível a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado, se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para descaracterizar a consumação do crime de furto. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando a medida não é socialmente recomendável. Ainda que a reincidência genérica não obste a concessão do benefício, se a medida não é socialmente recomendável, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJ-DF 07062275220218070003 1888254, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024)

Vale mencionar que
VALDIR DA SILVA FERREIRA,
possui uma vasta ficha criminal (
ID 26024366 - Pág. 1), denotando, com isso, tratar-se de individuo contumaz em delitos dessa natureza, além de evidenciar certa periculosidade social.

Nesse jaez, com arrimo nas argumentações alhures, restou devidamente comprovada a autoria delitiva, protagonizada pelo réu
VALDIR DA SILVA FERREIRA
, que concorreu na pratica delitiva insculpida no
art. 155 do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025